Tribunal: TJMT
Processo: 0054522-80.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054522-80.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAMIL SANTANA DA CRUZ - CPF: 513.086.061-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - PROTESTO DO TÍTULO - VALIDADE - MORA CONSTITUÍDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Precedentes. (REsp 1184570/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 15/05/2012).

2. Estando satisfatoriamente demonstrada nos autos a comprovação do inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, na data do seu vencimento; a relação contratual firmada entre as partes, bem como pela prévia notificação extrajudicial, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAMIL SANTANA DA CRUZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
0054522-80.2014.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a tutela concedida; consolidando em favor da autora a posse e a propriedade plena do bem objeto do pedido; afastando os pedidos contrapostos pelo réu; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da ausência de constituição de mora, eia que não restou demonstrado o esgotamento dos meios de localização dos endereços para notificação extrajudicial para possibilitar o protesto via edital bem como inexistência de comprovação da devida publicação do protesto, pugnando pela extinção do feito.

Considerando o provimento do apelo interposto, requer o apelante sejam redistribuídos os ônus sucumbenciais.

Contrarrazoando o Recurso de Apelação interposto, a instituição financeira defende restar caracterizada a regular constituição em mora da parte devedora, uma vez que a notificação foi enviada para o mesmo endereço indicado no contrato entabulado, providenciando ainda o protesto do título.

Por fim, alega a apelada que “
fica claro que não há o que se falar em redistribuição do ônus sucumbencial para a instituição financeira, devendo a ação ser mantida procedente
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 0054522-80.2014.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a tutela concedida; consolidando em favor da autora a posse e a propriedade plena do bem objeto do pedido; afastando os pedidos contrapostos pelo réu; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

Narra o autor ter concedido ao réu empréstimo no valor de R$ 23.900,00 (vinte e três mil e novecentos reais), a ser restituído em 60 (sessenta) prestações mensais, mediante Contrato de Empréstimo com Alienação Fiduciária n.o 4261853011.

Contudo, aduz que o réu se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 21 de dezembro de 2012, sendo esta a segunda parcela, incorrendo em mora desde então, conforme as legislações vigentes.

Ao caso, importa relatar que, junto à exordial, trouxe a autora o Contrato de Financiamento de Bens e/ou Serviços com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis, a proposta do respectivo financiamento, a notificação extrajudicial bem como o protesto do título, devidamente publicado em 06 de setembro de 2011.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, entendendo que “
o requerido foi devidamente constituído em mora, em vista da notificação extrajudicial negativa e do instrumento de protesto constantes dos autos [...]
, o que é suficiente para constituir em mora o devedor, contendo os requisitos necessários à validade do mesmo
” (id. 126714342).

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Como cediço, em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prévia constituição em mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento e processamento da demanda.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido, segundo a qual “
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
” (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes (AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

No caso em apreço, verifica-se nos documentos juntados aos autos que a Notificação Extrajudicial enviado pela instituição financeira a fim de notificar o réu acerca de sua inadimplência foi enviada ao endereço por ele fornecido no ato da contratação do empréstimo.

Assim, com o fito de constituir a mora do devedor, a instituição bancária protestou o título em 31 de agosto de 20111 (id. 126714336 - Pág. 33), sendo tal documento publicado em jornal de grande circulação em 06 de setembro de 2011.

Portanto, cumpriu a instituição financeira com os requisitos necessários a constituir o devedor em mora, haja vista a notificação extrajudicial entregue no endereço constante no contrato bem como o protesto do título. Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO
-
ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A CITAÇÃO DO DEVEDOR
-
PROTESTO DO TÍTULO
- CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE - MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que o apelante entenda como deficiente de fundamentação a sentença, não torna nulo o julgado quando os motivos do convencimento do julgador restaram consignados de forma clara, como é o caso dos autos.
Tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário quando a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelante quando da celebração do contrato
.
Ademais, esgotadas as diligências para localização do devedor culminando com a citação deste por edital, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital
. (TJMT - N.U 0000468-83.2017.8.11.0034, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - VALIDADE - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI No 911/69 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.
Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência
(
STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012
). Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei no 911/69 - comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido - deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. (TJMT - N.U 1060117-67.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

Diante desse cenário, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário, não havendo quaisquer motivos para a reforma da sentença de primeiro grau. Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não sendo pertinente a inversão do ônus probatório requerido pelo apelado.

Ainda, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022